Tribunal: STF
Processo: ARE 1382995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renan Almeida Pereira de Oliveira interpôs recurso extraordinário (eDoc n. 14) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc n. 11) assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DAS PARTES. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO LUCAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO - IMPOSSIBILIDADE - CERTEZA NECESSÁRIA À CONDENAÇÃO QUE NÃO EXSURGE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - VERSÃO DO ACUSADO QUE COINCIDE COM O NARRADO PELAS VÍTIMAS - MENSAGEM EXTRAÍDA DE CELULAR QUE, NO MÍNIMO, CAUSA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA DO CORRÉU PELO CONCURSO DE AGENTES PREJUDICADO. 



    A acusação terá que ficar provada pelo exercício de quaisquer dos instrumentos processuais admitidos pelo direito, contudo, de outro giro, os argumentos de defesa nem sempre, pois basta que remanesça a dúvida para que o resultado do processo conduza à absolvição. 



    RECURSO DA DEFESA. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DEMONSTRADA - ACUSADO APONTADO COMO AUTOR PELO CORRÉU, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME, E AINDA RECONHECIDO POR AMBAS AS VÍTIMAS EM TODAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FORAM OUVIDAS - RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INCAPAZ DE AFASTAR A AUTORIA DELITIVA - IRREGULARIDADE QUE APENAS RETIRA O PESO DE UM RECONHECIMENTO FORMAL - PROVA QUE SE MOSTRA EFICAZ COMO ELEMENTO ADICIONAL PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    I - Não obstante recente posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação" (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020), é certo que referido entendimento fez questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, "a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 



    II - Existindo nos autos prova segura e suficiente a apontar a autoria delitiva ao acusado, a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP se mostra como mera irregularidade, a retirar o peso de um reconhecimento formal, servindo contudo como elemento adicional à formação do convencimento. 



    III - O art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se destacar, contudo, que mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento pessoal pode e deve ser tomado como prova testemunhal apta a amparar eventual condenação, tudo de acordo com a avaliação crítica e discricionária do julgador. 



    IV - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado pelo relato do corréu e reconhecimento por parte das vítimas -, imperativa se mostra a condenação. 



    PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA - EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA - SITUAÇÃO QUE AUTORIZA MAIOR EXASPERAÇÃO CONFORME CRITÉRIO PROGRESSIVO - FRAÇÃO MANTIDA. 



    Tratando-se de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. 



    INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROVIDÊNCIA ADMITIDA NA SEARA PENAL - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO PROPICIADO - VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - REPARAÇÃO MANTIDA. 



    I - O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento (STJ: AgRg no REsp 1.687.217/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26-9-2017). 



    II - Em se tratando de indenização por danos morais, deve o quantum ser fixado com observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de levar em consideração, além do caráter compensatório, a efetiva repreensão do ilícito. 



    III - Inexiste excesso na indenização fixada a título de reparação de danos materiais decorrente da prática de infração penal quando arbitrada em consonância com o valor apurado nos autos. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS 



    (Apelação Criminal n. 5040090-18.2021.8.24.0023/SC, desembargador Luiz Antônio Zanini Fornerolli)



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 127, da Constituição da República.



    O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto (eDoc n. 21) contra decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc n. 18). 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 387, IV), fixou valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo:



    As assertivas, conduto, não convencem. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "é suficiente para que se fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória." (AgRg no REsp 1656814/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 12.09.2017, DJe 22.09.2017) 



    Ademais, não diverge a jurisprudência desta Corte, de forma a reconhecer legitimidade do Ministério Público para requerer a indenização de danos em favor da vítima (Vide: ApCr n. 0011833-44.2016.8.24.0023, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 26.08.2021; ApCr n. 5020649-51.2021.8.24.0023, rela. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 12.08.2021; ApCr n. 0010472-84.2019.8.24.0023, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 12.11.2020; ApCr n. 0002824-53.2019.8.24.0023, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. em 10.10.2019). 



    Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, existente pedido expresso formulado pelo Ministério Público (evento 1, DENUNCIA1) para a reparação dos prejuízos causados pela infração penal e reconhecido pela sentença o nexo de causalidade entre a conduta delituosa e os eventos danosos dolosamente gerados, é possível a fixação de valor mínimo por danos morais oriundos do próprio fato criminoso, encontram-se respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    De modo semelhante, "considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo" (STJ: REsp 1585684, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 09.08.2016) (TJSC: AC n. 0003975-58.2015.8.24.0067, rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo, j. em 11.04.2017; AC n. 0000115-06.2015.8.24.0049, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. em 26.09.2017). 



    Quanto aos valores arbitrados a título de indenização, não há qualquer reparo a ser feito. 



    Volvendo atenção para a sentença, o magistrado fixou o valor mínimo de reparação a título de danos morais consignando que "a natureza é a prática de crime violento (praticado com ameaça por meio de arma de fogo) contra o patrimônio e sua extensão pode ser medida pelo tempo razoável em que o cenário de exposição da vítima se estendeu. O grau de culpa é grave, considerando-se o dolo direto. A capacidade econômica, pela falta de elementos, presume-se baixa. Assim, fixo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de cada uma das vítimas Marcelo Dutra Pires e Luiza Oliveira Diamantaras, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do crime e correção monetária (INPC) desde a data desta sentença (evento 143, SENT1)" 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, decisões do ministro Presidente, no julgamento dos seguintes recursos: ARE 1.354.286 e ARE 1.368.468.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator